Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711505-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GOIÁS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 18 e 125 da Constituição da República, a União, os Estados e o Distrito Federal são entes autônomos, possuindo autoridade para definir a competência dos tribunais por meio de sua Constituição Estadual. 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268, de abril de 2022) atribui às Varas das Fazendas Públicas a competência para processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, assistente, interveniente ou oponente. 3.1. Verificado no caso concreto que o Estado de Goiás é demandado, estando inserido no polo passivo, mostra-se nula, por clara abusividade, a cláusula que elege foro diverso, uma vez que é de competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública do referido ente federativo o processamento e julgamento do feito. 4. Tratando-se de competência absoluta, mostram-se inaplicáveis os artigos 54 e 63 do Código de Processo Civil, porquanto tratam da possibilidade de modificação nos casos de competência relativa. 5. Observada a abusividade da cláusula de eleição de foro, em razão da competência absoluta de outro órgão jurisdicional, mostra-se correta a decisão que declina da competência, mesmo antes da citação, nos termos do artigo 63, § 3o do CPC. 6. Resta prejudicado o agravo interno que trata da mesma matéria constante do mérito do agravo de instrumento, estando este em condições imediatas de julgamento. 7. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 63, caput e §3o, sustentando ser incabível o afastamento da cláusula de eleição de foro, porquanto ausente a abusividade, uma vez que não se trata de contrato de adesão, não há parte hipossuficiente e não se verifica prejuízo à ampla defesa ou dificuldade no acesso à justiça; b) artigo 52, parágrafo único, asseverando ser possível um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Aduzem que a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, razão pela qual não se sobrepõe às regras de competência previstas Lei Adjetiva Civil. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste TJDFT e requerem a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029